Tribunal: TJDFT
Processo: 0733410-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E DESACATO. ARTIGOS 129 E 331 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. PALAVRAS OFENSIVAS DIRIGIDAS A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o réu pela prática dos crimes de lesão corporal e desacato, em concurso material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade quanto ao crime de lesão corporal, aptas a afastar a absolvição pelo princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se restou configurado o dolo no crime de desacato, bem como se as ofensas proferidas guardam relação com o exercício da função pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos das vítimas e da testemunha presencial demonstram que o réu iniciou as agressões físicas, não havendo respaldo probatório para a tese defensiva de agressões recíprocas.
4. A versão apresentada pelo réu encontra-se isolada nos autos e dissociada do conjunto probatório, que evidencia conduta agressiva, reiterada e injustificada.
5. O crime de desacato configura-se quando o agente profere palavras ofensivas a funcionário público no exercício da função, sendo irrelevante a motivação pessoal ou o estado emocional do autor.
6. As expressões de baixo calão dirigidas aos profissionais do SAMU, reiteradas inclusive após a imobilização do réu, revelam dolo de menosprezar a função pública exercida pelas vítimas.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.